Tribunal: STF
Processo: RE 588488
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA. EXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 D STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A eventual ofensa ao art. 133 da Constituição Federal se dá, no caso, de forma indireta, por depender do prévio reexame de normas infraconstitucionais. 




II - A análise de recurso extraordinário requer o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. 




III – Agravo regimental improvido.